Tribunal: TJPA
Processo: 0008413-25.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008413-25.2016.8.14.0018

APELANTE: JAILSON SENA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, antes mesmo da remessa dos autos a esta instância superior, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
em relação ao delito do art. 288 do CP
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente
em relação ao delito do art. 288 do CP
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JAILSON SENA BARBOSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 158, §§1º e 3º do CP: pena de
09 (nove) anos de reclusão
e 15 dias-multa;

- Pelo delito do art. 288 do CP: pena de
01 (um) ano de reclusão
.

Aplicada a regra do concurso material, a pena restou somada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pede a
absolvição do recorrente do delito do art. 288 do CP
, por insuficiência de provas (ID 13805983, págs. 7/8, e ID 13805984, págs. 1/3)

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 13805984 – págs. 9/10 e ID 13805985 – págs. 1/3).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência da
prescrição
(ID 14176918).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória (recebida em 09.01.2017, ID: 13805942), em síntese, que no dia 24 de novembro de 2016, por volta 19h, o apelante na companhia de um terceiro não identificado, portando armas de fogo, adentraram na residência da vítima Aislan Almeida Duarte, gerente da agência do Banco do Brasil na cidade de Curionópolis e exigiram que sacasse a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sob ameaça matar a esposa, Patrícia Duarte.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

A defesa apresentou irresignação somente em relação à condenação pelo delito do art. 288 do CP, em relação ao qual, cumpre-me dizer, a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 288 do CP à pena de
01 (um) ano de reclusão
.

A denúncia foi recebida em
09/01/2016
(ID 13805942 – págs. 1).

A sentença foi prolatada no dia
26/09/2017 e publicada em 27/09/2017
(quando foi enviada para a Secretaria, conforme consta do Sistema Libra).

O recurso foi encaminhado a esta Instância e distribuído a minha relatoria em 25/04/2023.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é de um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
em relação ao delito do art. 288 do CP
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente
em relação ao delito do art. 288 do CP
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023